Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0752844-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Redistribua-se o presente recurso para o Relator originário Des. Aiston Henrique de Sousa, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 17/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator